Tribunal: TJES
Processo: 5000661-89.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Indulto
Data de julgamento: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000661-89.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ROGERIO NIEIRO LEMOS
COATOR: JUIZ DA VARA ÚNICA DE JOÃO NEIVA-ES
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

HABEAS CORPUS. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE INDULTO. EXECUÇÃO PENAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. ACOLHIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREJUDICADOS.

1. Preliminar de não conhecimento. A ordem de
Habeas Corpus
foi utilizada como sucedâneo recursal, objetivando a reforma da decisão que indeferiu o pedido de concessão do indulto na fase de execução penal.

2. As decisões proferidas pelo Juízo da execução penal são combatidas por recurso próprio (art. 197 da LEP), não sendo admitida a impetração do
writ.
Precedente.
Preliminar acolhida.

3. Prejudicada a análise dos embargos de declaração interpostos em face da decisão liminar.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5000661-89.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ROGERIO NIEIRO LEMOS

COATOR: JUIZ DA VARA ÚNICA DE JOÃO NEIVA-ES

Advogado do(a) PACIENTE: FREDERICO POZZATTI DE SOUZA - ES19811

VOTO

(PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO )

A Procuradoria de Justiça, em parecer (id 4408990), suscita preliminar de não conhecimento da presente ordem de
Habeas Corpus,
já que utilizada como sucedâneo de agravo em execução, notadamente porque a decisão combatida indeferiu o pedido de indulto, formulado pelo paciente na fase de execução penal.

De fato, verifico que, além de impetrar a presente ordem, o paciente também interpôs Agravo no Juízo da Execução Penal (id 4375474), com intuito de reformar a mesma decisão
.

Em casos como o presente, o STJ possui firme entendimento de que o
Habeas Corpus
não serve como substituto recursal, sendo incabível sua utilização como sucedâneo de agravo em execução, mormente no caso em que interposto o recurso próprio na primeira instância, conforme já decidido no Agravo Regimental no HC n. 711.127/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 2/3/2022.

Registro ainda, que não há flagrante ilegalidade para sua concessão, de ofício, uma vez que, eventual vício contido na decisão, será analisado quando do julgamento do agravo em execução.

Neste ínterim,
ACOLHO
a preliminar arguida, motivo pelo qual
NÃO CONHEÇO
da impetração.

Ademais, julgo prejudicado os embargos de declaração (id 4356370) interpostos pelo impetrante, em face da decisão que indeferiu o pedido liminar (id 4162400).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)